Tribunal: TJDFT
Processo: 0754035-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754035-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO BENINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de conhecimento com pedido de revisão de contrato bancário, indeferiu a produção de prova pericial nos seguintes termos: “Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas pela segunda ré. Não prospera qualquer argumento apto ao indeferimento da petição inicial tendo em vista que a peça de ingresso preenche todos os requisitos listados no art. 319 do CPC, estando acompanhada dos documentos essenciais ao ajuizamento da lide. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto tal prefacial consubstancia condição indispensável ao exercício do direito de ação, qualificada pela necessidade e utilidade da tutela judicial, a qual não se confunde com a pertinência do direito em tela, o que deverá ser aferido por ocasião da apreciação do mérito. Ademais, a simples resolução administrativa da reclamação feita pelo requerente não esgota as pretensões que desta possam derivar. Portanto, REJEITO as preliminares. DECLARO SANEADO o processo. No tocante à relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o primeiro réu, BANCO DO BRASIL SA, à par da configuração dos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), notadamente no que tange à incidência da teoria finalista, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ora intentada ser solucionada sob o prisma de seu sistema jurídico autônomo. Noutro giro, a relação estabelecida entre a parte autora e a segunda ré, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, não pode ser regida pelo CDC, porquanto em relações desse tipo prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, em que pese se tratar de contrato de mútuo, o vínculo entre os litigantes não configura relação de consumo. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a entidade previdenciária e o associado deve ser regida pelas normas previstas na Lei Complementar no 109/2001. Prosseguindo, em relação ao pedido de produção probatória, indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil, pois verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Não há controvérsia sobre as questões de fato. A controvérsia é apenas quanto ao direito aplicável, o que será analisado na sentença. Preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença.” O agravante alega, em síntese, a urgência do caso e alega, em seu favor, precedente do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de produção de prova pericial para demonstrar a cobrança de juros com taxas abusivas, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Decisão do Superior Tribunal de Justiça tomada com base em circunstâncias do caso concreto, que constatou urgência daquele caso em espécie, não tem o condão de superar a tese adotada em jurisprudência de observância cogente adotada em regime de recursos repetitivos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator